Tribunal: TJES
Processo: 5003161-04.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003161-04.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELICIO LOPES BENEVIDES
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5003161-04.2024.8.08.0030

Recorrente
s
:
ADELICIO LOPES BENEVIDES

Recorrido:
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO
S
INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO, CUJO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO É RECONHECIDO
PELO CONSUMIDOR.
ASSOCIAÇÃO
QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DO AUTOR QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS, ALÉM DA
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
APLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
CONDUTA DO FORNECEDOR CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTE DO STJ.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.
NÃO SÃO IDENTIFICADAS RAZÕES PARA SUA MODIFICAÇÃO. NOTA-SE QUE O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO, NA MEDIDA EM QUE NÃO FORAM COMPROVADOS MAIORES DESDOBRAMENTOS SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA ALÉM D
O PREJUÍZO FINANCEIRO QUE LHE SERÁ COMPENSADO
. ASSIM, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MERECE SER MANTIDO NOS SEUS EXATOS TERMOS. ACERTO DO ATO SENTENCIAL
NESTE PONTO
.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Cinge-se a controvérsia a respeito de ausência de negócio jurídico sob o título de “
Contribuição conafer
”, que não restou comprovado nos autos.

Em sentença
a quo
, se declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a associação demandada na restituição
na forma simples
, sob o fundamento de que a falha na prestação dos serviços não foi suficiente para evidenciar a má-fé do fornecedor, o que é objeto de irresignação recursal da parte autora.

Nessa perspectiva, mostra-se cabível a reforma parcial da sentença, na medida em que a devolução das mensalidades descontadas indevidamente deve ocorrer em dobro. A esse respeito, dita o parágrafo único do artigo 42 do CDC:

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Registro que, nesse aspecto, adota-se o entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 600663/RS, publicado no Dje de 30/03/2021, com a fixação da seguinte tese pela Colenda Corte Superior: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança
consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

Somado a isso, não houve, por parte da recorrida, a prova de engano justificável, uma vez que sequer apresentou o instrumento contratual referente ao negócio jurídico inquinado. Dessarte, as parcelas descontadas indevidamente devem ser ressarcidas em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pelo exposto,
conheço do recurso
do autor
ADELICIO LOPES BENEVIDES
e lhe dou
parcial
provimento
, reformando em parte a sentença para julgar procedente o pedido de
ressarcimento

em dobro
das parcelas descontadas indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Não há incidência de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)